Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-98.2021.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FORÇA PROBATÓRIA.
I – Não há que se falar em absolvição, quando a materialidade e a autoria do crime de resistência são demonstradas pelas firmes declarações dos policiais e não a contraprova para desmerecer seus relatos.
II - A conduta do réu consistente em se negar a obedecer aos comandos dos policiais, debatendo-se de forma violenta, desferindo contra eles socos e chutes, somente sendo contido após algemado e imobilizado, amolda-se perfeitamente à prevista no artigo 329 do Código Penal, razão pela qual merece resposta jurídica.
III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV – Recurso conhecido e desprovido.